Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO FORMALMENTE CONTESTADA PELO TITULAR: PAGAMENTO DA FATURA SOMENTE EM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO REMANESCENTE, CUJA CONTESTAÇÃO ERA DE CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (RESPONSABILIDADE CONTRATUAL). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira, em decorrência de cobrança atinente a valores contestados pelo titular do cartão de crédito.

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da instituição financeira, em que pretende a: (i) condenação da requerida na obrigação de fazer consistente “à emissão das faturas dos meses de outubro de 2020, novembro de 2020, dezembro de 2020 e janeiro de 2021 com os valores corretos, quais sejam: R$ 967,41, R$ 476,80, R$ 496,70 e R$ 496,70, respectivamente”; (ii) declaração de inexistência de débitos decorrentes de desacordo comercial; (iii) reparação dos danos morais, sob o fundamento de cobrança indevida (parcelamento automático de valor contestado) e ilegítima “negativação” de seu nome no SERASA. Insurgência da instituição financeira contra sentença de procedência.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).

C. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente (o débito contestado foi colocado como crédito em confiança – chargeback – para futuro estorno) desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida e consequente “negativação” de seu nome), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (faturas do cartão de crédito – ID. 33717326/32 e ID. 33717538; correspondências eletrônicas – ID. 33717312/14; protocolo de reclamação – ID. 33717315/19; extrato do SERASA – ID. 33717338).

D. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 08.6.2020, o requerente teria realizado uma compra no valor de R$ 5.074,05 (R$ 1.014,81 x 4), por meio de seu cartão de crédito, e no mesmo dia providenciado o respectivo cancelamento perante o intermediador do pagamento (PicPay); (ii) em 16.6.2020, solicitou a empresa de cartão de crédito “o cancelamento imediato do pagamento”, em virtude do efetivo cancelamento da compra e das infrutíferas tentativas de estorno, o qual teria sido solicitado por meio de formulário ofertado pelo PicPay (ID. 33717312); (iii) em 30.6.2020 e em 1o.7.2020, ante a ausência de resposta, ratificou a mensagem perante a empresa; (iv) em 08.7.2020, teria sido aberto protocolo de reclamação perante o SENACON (ID.33717315); (v) a fatura com vencimento em 13.7.2020, na qual constaria a primeira parcela de cinco, no valor de R$ 1.014,81, denota que a requerida já tinha ciência da contestação de despesa realizada pelo requerente, consoante protocolo administrativo consignado na respectiva fatura (ID. 33717538, pág.3); (vi) conforme o extrato constante na fatura com vencimento em 13.8.2020, verifica-se que o requerente teria realizado o pagamento somente dos valores incontroversos (R$ 394,70), e sobre a quantia contestada (R$ 1.014,81) a requerida teria realizado o parcelamento “automático” da suposta dívida (ID. 33717538, pág. 5); (vii) na fatura de outubro/2020, consta que o requerente teria recebido o crédito de R$ 5.074,05, referente as quatro parcelas descontadas de R$ 1.014,81 (ID. 33717538, pág.11).

E. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que o “parcelamento automático” do saldo remanescente (R$ 1.014,81), formalmente contestado e de conhecimento da instituição financeira, estaria em desconformidade à Resolução 4.549/2017 do Banco Central, uma vez que resultaria em desvantagem exagerada à parte consumidora.

F. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débito em relação ao aludido parcelamento, e aos consectários a ele vinculados. Escorreita, pois, a condenação da requerida em: emitir as faturas dos meses de outubro de 2020, novembro de 2020, dezembro de 2020 e janeiro de 2021 com os valores corretos, quais sejam: R$ 967,41, R$ 476,80, R$ 496,70 e R$ 496,70. O vencimento destas obrigações deverá ser fixado mensalmente na forma do contrato, ou seja: nos dias 13 de cada mês, de forma subsequente. A primeira obrigação deverá ter, como data de pagamento, o dia 13 do mês seguinte à intimação pessoal para cumprimento desta obrigação.

G. Consequentemente, tem-se o reconhecimento da ilicitude da “negativação” promovida pela parte requerida (decorrente de suposta dívida), de sorte a subsidiar a reparação dos danos morais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte recorrida (CC, artigos 12 c/c 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.

H. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).

I. No mais, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, consoante jurisprudência do STJ, os juros moratórios incidem a partir da citação Precedente: STJ - AgInt no AREsp 1865767/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).